Tribunal: TJES
Processo: 5004148-92.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004148-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIMAR BOLDRINI JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANTENHO A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação denominada “Ação de Promoção por Ressarcimento por Preterição” proposta por Jacimar Boldrini Junior, ora Requerente, em desfavor do Estado do Espírito Santo, ora Requerido. Alega, em epítome, que é bombeiro militar e participou do Curso de Habilitação de Sargentos do ano de 2019 e que foi excluído indevidamente do certame, tendo a sua vaga sido ocupada por militar com situação de saúde irregular. Alega que foram aceitos diversos militares com inspeção de saúde inválida e vencida, o que culminou com a sua desclassificação e ofensa ao princípio da impessoalidade. Postula a retificação da data da sua promoção a 3º sargento, a contar do CHS/2019 e as diferenças remuneratórias.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil. Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995).
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que os procedimentos para realização das inspeções de saúde, tanto PSASCT ou CSASCT são idênticas e os 21 candidatos que tiveram as inscrições deferidas foram habilitados porque estavam com as inspeções de saúde válidas por ocasião do encerramento das alterações.

Ademais, ressalto que a matéria em testilha já foi analisada pelo E. TJ/ES, que decidiu pela validade do procedimento adotado pelo comando do corpo de bombeiros, quanto à classificação dos 21 militares.

Nesses moldes, o Colendo STJ já decidiu que “É possível a promoção discricionária de servidores estaduais militares, desde que autorizada e fundamentada por lei. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: RMS 44.208⁄TO, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 1º.7.2015; RMS 44.505⁄TO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 24.11.2014.”

Portanto, não há como asseverar que o recorrente faça jus ao ressarcimento por preterição porque não comprova, de forma inequívoca, a ocorrência de preterição.

Por fim, impende destacar que não cabe ao Poder Judiciário, no controle de atos administrativos discricionários, interferir nos critérios de conveniência e oportunidade legitimamente adotados pela Administração, já tendo o STJ se posicionado no sentido de que "É vedado ao Poder Judiciário a análise dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração por ocasião do controle de atos discricionários" (AgRg no RMS n. 30.619 PB, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 16⁄6⁄2014).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)